Tribunal: CARF
Processo: 10880.993096/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.993096/2012-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.004 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
HEIDENHAIN BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
(v. e-fls. 49/53) que indicou como crédito pagamento indevido de IRRF relativo ao período de
abril de 2011, no valor de R$116.704,40, cumulado com a compensação do referido crédito com
débitos de PIS e COFINS. O despacho decisório (v. e-fls. 54) foi fundamentado na alocação do
referido pagamento a outros débitos; ao final, não reconheceu o pedido e deixou de homologar as
compensações.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.993096/2012-81
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993096/2012-81

Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que incorreu em erro
ao efetuar o pagamento, “(..) apurado e recolhido indevidamente pelo Banco sobre operação de
fechamento de câmbio, debitado diretamente na conta desta peticionária. Constatado o erro,
tentou-se o seu estorno, sem sucesso”. Afirma ainda que foi apresentada DCTF retificadora
visando a regularização de sua situação fiscal. Ao final, pede o acolhimento da manifestação de
inconformidade, o reconhecimento do direito creditório e a homologação do PER/DCOMP no
26788.97246.250411.1.3.04-1493.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso (v. e-fls. 85/87) sob a alegação de que a Interessada não teria
apresentado provas que corroborassem as alterações promovidas pela DCTF retificadora,
apresentada para corrigir o alegado erro cometido ao pagar indevidamente o valor dito indevido.
Limitou-se a afirmar, de forma breve, ter havido erro envolvendo operação de fechamento de
câmbio. Assim, segundo a DRJ, não teria sido atendido o item 13 do Parecer Normativo Cosit no
2/2015, que autorizaria a retificação pretendida, desde que efetivamente demonstrado o erro
cometido.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
(v. e-fls. 96/105) através do qual argui o seguinte:
A Requerente entende que as correções efetuadas nas DCTFs de abril de 2011
(original e retificadoras) seriam suficientes para a regularização, pois não teria havido erro ou
alteração dos valores informados nas respectivas declarações, mas apenas e tão somente correção
na alocação dos mesmos. No presente caso também não há que se falar na aplicação do Art. 166
do CTN, pois não teria havido nenhum pagamento ou transferência do encargo financeiro. O que
teria ocorrido foi um erro na apuração da base de cálculo do imposto de renda na fonte, com o
recolhimento indevido de R$ 116,704,40;
O recolhimento indevido no valor de R$ 116.704,40 (doc. 2, e-fls. 121) - No dia
14/04/2011, na operação de fechamento de câmbio - importação (Deutsche Bank), foi efetuado o
recolhimento através do DARF código de receita 0473 – IRRF – Rendimentos Trabalho –
Residente Exterior no valor de R$116.704,40 (doc. 2, e-fls. 121), quando o correto seria no valor
de R$ 149,68 (doc. 3, e-fls. 122). No mês de abril de 2011 a Recorrente efetuou o fechamento de
dois contratos de câmbio de venda. O primeiro “TIPO 02 (Importação geral – equipamentos) no
valor de R$ 660.477,09 (doc. 4, e-fls. 123/124) e o segundo “Tipo 04 Transferências financeiras
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993096/2012-81

para o Exterior” (serviços) no valor de R$ 848,19 (doc. 5, e-fls. 125/126). No primeiro contrato
(doc. 4, e-fls. 123/124), no valor de R$ 660.477,09, que se refere a “importação geral”, ou seja,
equipamentos (mercadorias), não haveria a incidência do imposto de renda na fonte;
Já no segundo contrato (doc. 5, e-fls. 125/126), no valor de R$ 848,19, que se
refere a “serviços diversos” (licença), conforme se comprovaria pelo contrato e Invoice (doc. 06,
e-fls. 127/128), haveria a incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, nos termos
do inciso I do art. 685 do Decreto no 3.000/1999 - RIR/99 (legislação da época); com o
reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairia o imposto, nos termos do art.
725 do RIR/99 (legislação da época). Na prática aplica-se a alíquota de 17,647%. No fechamento
do contrato de câmbio o Deutsche Bank, indevidamente, somou os dois contratos (R$
660.477,09 e R$ 848,19 = R$ 661.325,28) e aplicou a alíquota reajustada de 17,647% a título do
imposto renda na fonte, apurando e recolhendo o valor de R$ 116.704,40 (doc. 2, e-fls. 121);
Constatado o erro e restando infrutíferas as tentativas de estorno, efetuou-se no
dia 15 seguinte o recolhimento do DARF, no valor correto, resultante da aplicação da alíquota de
17,647% sobre o valor do segundo contrato - serviços (doc. 06, e-fls. 127/128). Vejamos:
17,647% de R$ 848,19 = R$ 149,68 (doc. 3, e-fls. 122);
Em razão do recolhimento indevido formalizou-se, em 25/04/2011, o
PER/DCOMP (e-fls. 49/53) para compensar o valor recolhido indevidamente (R$ 116.704,40)
com o PIS (R$ 18.825,75) e a COFINS (R$ 86.710,65) do mês de março de 2011;
Providências adotadas pela Recorrente depois do recebimento do Despacho
Decisório - Em 17/12/2012 apresentou DCTF RETIFICADORA relativa a ABRIL/2011
(cancelada) no 100.2011.2012.1821196586, incorrendo em novo erro no preenchimento, ao
manter como débito declarado o valor do pagamento indevido que ora se discute (vide e-fls. 83).
Em 14/01/2013, no prazo para a apresentação da Manifestação de Inconformidade, apresentou
nova DCTF RETIFICADORA ABRIL/2011 (Ativa) no 100.2011.2013.1821198491 (vide e-fls.
84), excluindo o valor declarado como “débito apurado” de IRRF – código de receita 0473-1, no
importe de R$116.704,40, e mantendo, corretamente, apenas o “débito apurado” no valor de R$
149,68 e o DARF do seu respectivo crédito (vide doc. 3, e-fls. 122). Com as correções caberia o
reconhecimento do direito ao crédito, com a homologação da declaração de compensação e,
consequentemente, com o cancelamento total da exigência;
Lançamentos contábeis que comprovam que o valor recolhido indevidamente
foi utilizado na compensação com o PIS e a COFINS - Além dos lançamentos no Razão e no
Livro Diário, foram anexados ao recurso os demonstrativos dos lançamentos contábeis efetuados
nos Livros Razão e Diário (vide e-fls. 165/171). Abaixo o resumo dos lançamentos contábeis:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993096/2012-81

Comprova-se assim, contabilmente, a destinação do valor recolhido
indevidamente no montante de R$116.704,40 para compensação com os valores apurados do PIS
03/2011 - R$18.825,74 e da COFINS 03/2011 - R$86.710,65, devendo ser reconhecido o direito
de crédito da Recorrente, homologação da compensação, com o cancelamento da exigência;
A título de informação, este Relator foi obrigado a corrigir as referências feitas no
recurso em relação à exata localização dos documentos citados no recurso voluntário e juntados
aos autos (a numeração das folhas), pois a Recorrente fez uma confusão muito grande em relação
a esses dados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito submetido à análise desta Turma refere-se a
pagamento indevido do IRRF, no importe de R$116.704,40. A Autoridade Administrativa, ao
analisar a PERDCOMP de e-fls. 49/53, indeferiu o pedido de restituição/compensação, haja vista
que teria constatado, através do confronto entre DARF/DCTF/PERDCOMP que o pagamento
dito indevido havia sido alocado a outro débito. Na realidade, este outro débito seria o próprio
IRRF, no mesmo valor de R$116.704,40 que, segundo a Recorrente, teria sido informado
equivocadamente na DCTF original e na primeira declaração retificadora (por via da qual
persistiu no mesmo erro).
Tal fato ocorreu por erro cometido pela Contribuinte no preenchimento da
PERDCOMP, pois esta não teria informado todos os valores que comporiam o saldo negativo de
IRPJ do período (estimativas e retenções na fonte).
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993096/2012-81

A Autoridade Julgadora de 1a instância, em homenagem ao princípio da verdade
material, relevou o erro de preenchimento da PERDCOMP e realizou a análise e apuração do
saldo negativo de 2012 considerando os valores declarados na DCTF e DIPJ, além dos
pagamentos realizados a título de estimativas e retenções na fonte obtidas nas DIRFs. Desta
feita, também chegou à conclusão que não haveria saldo negativo disponível, conforme o
demonstrativo que elaborou e que reproduzo abaixo:

A Recorrente alega em seu recurso voluntário que a decisão recorrida teria
desconsiderado valores pagos a maior via DARF nos meses de janeiro, abril e dezembro de
2012, bem assim, a totalidade das retenções sofridas no respectivo ano calendário pela
Recorrente. Assim, durante o ano calendário de 2012, a recorrente teria efetuado pagamentos via
DARF no montante total de R$9.109.737,00, que somados às compensações realizadas
(R$1.959.014,77) importaria em um total de R$11.068.807,87 de estimativas pagas. Também
alega que, ao contrário do que consta da decisão recorrida, não foram aproveitados os valores
relativos a multa e juros incidentes sobre os recolhimentos do período de apuração de
dezembro/2012. Teria sido aproveitado pela Recorrente, em relação a esse PA, o valor de
R$691.524,25 ante os R$512.024,14 constantes da DCTF e adotados pela Autoridade
Administrativa.
Em relação ao IRRF, alega a Recorrente que a DRJ/JFA não teria considerado as
retenções sofridas pelas filiais da Recorrente. Juntou aos autos os documentos de e-fls. 595/599,
que comprovariam as retenções realizadas por suas filiais.
Ao fim de seu recurso, invoca o princípio da verdade material para pedir que esta
Autoridade Julgadora releve os eventuais erros de preenchimento cometidos quando da entrega
da PERDCOMP, dando provimento ao recurso para reconhecer o crédito pleiteado e homologar
as compensações realizadas.
Sem muito esforço, percebe-se da análise do processo e, principalmente, das
petições apresentadas pela Recorrente, um extenso rol de erros cometidos, antes até da
transmissão da PERDCOMP. Se observarmos as DCTFs (v. e-fls. 285/593), veremos que nos
meses de janeiro, abril e dezembro de 2012 a Recorrente efetuou pagamentos em valores
superiores àqueles declarados. Em janeiro foram pagos R$669.584,39 e declarados
R$620.784,39; em abril foram declarados R$1.262.109,98 e restaram pagos R$1.294.781,50;
finalmente, em dezembro foram declarados R$512.024,14 e pagos R$691.524,25. Os valores
pagos estão confirmados tanto na análise de crédito que compõe o despacho decisório (v. e-fls.
50) quanto nos comprovantes de arrecadação de e-fls. 38/39. Portanto, o total das estimativas
pagas a maior importariam em R$260.971,63.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993096/2012-81

Os erros cometidos no preenchimento da PERDCOMP são mais gritantes, pois a
Contribuinte deixou de informar a totalidade dos pagamentos que dariam sustentação ao crédito
de saldo negativo pretendido. Somente através do recurso voluntário é que foi trazida a
informação de que o IRRF utilizado na apuração do imposto devido abrangeria as retenções
sofridas pela matriz e por algumas de suas filiais. Aliás, a manifestação de inconformidade (v. e-
fls. 45/47) poderia muito bem ser considerada inepta, não fosse a acuidade com que a Autoridade
Julgadora de primeira instância analisou o processo como um todo. Portanto, é de se rechaçar, de
plano, as críticas contidas no recurso voluntário em relação à decisão recorrida.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente solicita que os pagamentos efetuados
a maior relativamente as estimativas dos períodos de apuração de janeiro, abril e dezembro de
2012, sejam consideradas no cômputo do saldo negativo do respectivo ano calendário. Não faz
muito tempo, havia uma acalorada discussão acerca da possibilidade de se restituir o pagamento
indevido de estimativas, a contar da data do indébito. Até então, muito por força de interpretação
reinante no seio da Administração Tributária, os pagamentos efetuados a título de estimativas
somente poderiam ser objeto de restituição/compensação por ocasião do ajuste anual, deduzindo
o valor do imposto/contribuição devido ou compondo o saldo negativo apurado. Com a edição da
Súmula CARF no 84, tal discussão foi definitivamente sepultada no âmbito dos tribunais
administrativos.
Mesmo antes da edição da Súmula CARF no 84, a própria Receita Federal, ao
editar a Instrução Normativa RFB no 900/2008, já sinalizava com a possibilidade de
restituição/compensação dos valores pagos indevidamente/a maior a título de estimativas.
Ora, se antes da edição da IN RFB no 900/2008 só se permitia o aproveitamento
das estimativas quando do ajuste anual e, após sua publicação, passou-se a autorizar a
restituição/compensação considerando a data do indébito, vejo como plenamente possível que
em casos como o em apreço nestes autos, tem o Contribuinte o direito de escolha em relação a
melhor forma de utilização do crédito advindo do respectivo pagamento indevido/a maior.
Esse entendimento é consentâneo, inclusive, com o disposto na Solução de
Consulta Interna COSIT no 19, de 05 de dezembro de 2011, que assim dispôs em seu item 10.3:
10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar estimativas
recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se preferir solicitar
restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio cômputo na apuração ao final
do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no 9.430, de 1996, ao autorizar a dedução
das antecipações recolhidas, refere-se àquelas recolhidas em conformidade com o caput
de seu art. 2o. Nesse último caso, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve
deduzir apenas as estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo
aproveitamento do mesmo crédito.
A partir deste entendimento, cabe uma observação bastante pertinente, ressalvada
inclusive na parte final do excerto destacado, e que diz respeito ao cuidado para se evitar o duplo
aproveitamento do mesmo crédito. Isso porque a Contribuinte poderia considerar as estimativas
pagas indevidamente/a maior na apuração do saldo negativo e, ao mesmo tempo, requerer a
devolução do indébito de forma autônoma, bastando comprovar o erro cometido ao realizar o
respectivo pagamento.
Para evitar que tal aconteça cabe à Autoridade Administrativa tomar as
providências necessárias ao controle do crédito requerido. Essa a razão pela qual a Autoridade
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993096/2012-81

Julgadora não pode prescindir da constatação da certeza, liquidez e disponibilidade do crédito
requerido ao homologar a compensação declarada no PER/DCOMP. Neste sentido, esta Turma
tem decidido de forma recorrente que aos órgãos julgadores carece a competência para realizar o
ato administrativo inaugural de verificação da existência, liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Essa competência é justamente da Autoridade Administrativa que jurisdiciona o estabelecimento
da Contribuinte, cabendo a ela, além de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, homologar a compensação com débitos vencidos ou vincendos, se for o caso,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Em razão disso, oriento meu voto no sentido de baixar o processo em diligência
para que a Autoridade Administrativa reanalise o direito creditório pleiteado partindo do
pressuposto de que as estimativas de IRPJ pagas a maior, relativas ao ano calendário de 2012, no
importe de R$260.971,63, podem vir a compor a apuração do saldo negativo do respectivo
período de apuração.
Da mesma forma, deverá a Autoridade Administrativa verificar as alegações e os
documentos juntados aos autos (v. e-fls. 595/599) relativamente ao IRRF aproveitado no DIPJ
para apurar o imposto devido, no importe de R$49.807,72; segundo a Recorrente declara em seu
recurso, o referido valor seria composto por retenções realizadas em face da matriz e de suas
filiais.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 180
DF CARF MF
Original